Tribunal: TJBA
Processo: 8061314-87.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061314-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA MARLENE D ARAUJO SENA GABRIELLI Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8061314-87.2023.8.05.0000, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargada, MARIA MARLENE D ARAUJO SENA GABRIELLI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)